Tribunal: STM
Processo: 7000757-81.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA: EMBRAGOS INFRINGENTES. DESERÇÃO. STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS.
IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE PROSSEGUIBILIDADE DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar firmou entendimento no sentido de que a
interpretação sistemática dos §§ 1º a 3º do art. 457 do Código de Processo Penal Militar c/c o art.
187 do Código Penal Militar (CPM) e do enunciado 12 de Súmula deste Tribunal indica como
condição de procedibilidade, que o status de militar do agente é pressuposto unicamente para o
recebimento da denúncia, sem estabelecer qualquer condição de prosseguibilidade após essa
fase processual, razão pela qual, uma vez iniciada a ação penal, eventual licenciamento ou
desincorporação do militar não cria empecilho à regularidade da persecução criminal.
2. A jurisprudência mais recente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal se orienta no
sentido de que, no crime de deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a condição de
militar do agente deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco importando
a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas para fins de prosseguimento
da instrução penal. Precedentes do STF.
3. Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000757-81.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: DANIEL DE LIMA PEREIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/04/2021 a 15/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, conheceu e
rejeitou os presentes Embargos interpostos pela Defensoria Pública da União,
para manter na íntegra o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Os
Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS acolhiam os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos
pela Defesa para, reformando o Acórdão embargado, fazer prevalecer o voto
vencido, da lavra do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, em que era acolhida a
preliminar arguida pelo Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS, que não conhecia
da Apelação nº 7000789-23.2019.7.00.0000, em vista da perda da condição de
prosseguibilidade para a Ação Penal Militar, e de ofício, concedia Ordem de
Habeas Corpus para anular a Sentença condenatória e trancar a Ação Penal
Militar que pesam em desfavor do Acusado DANIEL DE LIMA PEREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA
farão declarações de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 18/06/2021 12:04:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a6f170e
RELATOR: Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE: DANIEL DE LIMA PEREIRA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBRAGOS INFRINGENTES. DESERÇÃO. STATUS DE MILITAR DA ATIVA.
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS
ARMADAS. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE PROSSEGUIBILIDADE DA PERSECUÇÃO CRIMINAL.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar firmou entendimento no sentido de que a
interpretação sistemática dos §§ 1º a 3º do art. 457 do Código de Processo Penal Militar c∕c o
art. 187 do Código Penal Militar (CPM) e do enunciado 12 de Súmula deste Tribunal indica
como condição de procedibilidade, que o status de militar do agente é pressuposto
unicamente para o recebimento da denúncia, sem estabelecer qualquer condição de
prosseguibilidade após essa fase processual, razão pela qual, uma vez iniciada a ação penal,
eventual licenciamento ou desincorporação do militar não cria empecilho à regularidade da
persecução criminal.
2. A jurisprudência mais recente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal se orienta
no sentido de que, no crime de deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a
condição de militar do agente deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia,
pouco importando a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas para
fins de prosseguimento da instrução penal. Precedentes do STF.
3. Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em conhecer e rejeitar os Embargos interpostos pela
Defensoria Pública da União, para manter na íntegra o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade, opostos, em 19/10/2020, pelo ex-Soldado do Exército
DANIEL DE LIMA PEREIRA, contra o Acórdão, não unânime, desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº
7000789-23.2019.7.00.0000 (Evento 1).

Em sessão de julgamento virtual, realizada em 10/09/2020, o Plenário do Superior Tribunal Militar,
apreciando a Apelação nº 7000789-23.2019.7.00.0000, rejeitou, por maioria, a preliminar arguida pelo
Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS, que não conhecia do apelo, em vista da perda da condição de
prosseguibilidade, concedendo de ofício a Ordem de Habeas Corpus, anulando a Sentença condenatória e
trancando a Ação Penal Militar. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) e LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES acompanharam o voto do Ministro MATTOS.

No mérito, esta Corte, por unanimidade, conheceu dos Recursos de Apelação do Ministério Público Militar
(MPM) e da Defensoria Pública da União (DPU), negou provimento ao apelo defensivo e deu provimento
parcial ao recurso ministerial, majorando a pena imposta do ex-Sd DANIEL para 6 (seis) meses de detenção,
como incurso no art. 187 do CPM, com direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições
estabelecidas pelo Juízo a quo, mantido o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º,
alínea "c", do Código Penal, no caso de eventual cumprimento da pena, de acordo com o voto do Relator
Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 18/06/2021 12:04:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a6f170e

O Acórdão restou assim ementado, in verbis:

APELAÇÃO. MPM. DEFESA. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO NA
INSTÂNCIA "A QUO". FALTA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. LICENCIAMENTO DO
ACUSADO. TEORIA DA ATIVIDADE. ADOÇÃO. RÉU MILITAR NO TEMPO DO CRIME. REJEIÇÃO.
DECISÃO MAJORITÁRIA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DE FATO AUTORIZADORA. CONCESSÃO DO SURSIS. VEDAÇÃO
LEGAL EXPRESSA DO ART. 88, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CPM. MILITAR DA ATIVA.
SUPERVENIÊNCIA DE LICENCIAMENTO AO LONGO DO PROCESSO. AUTORIZAÇÃO DO
BENEFÍCIO. MEDIDA DE POLÍTICA CRIMINAL. PRECEDENTES DA CORTE. AUTORIA E
MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO E PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO MINISTERIAL. DECISÕES UNÂNIMES. O requisito da condição de militar, no
crime de deserção, somente deve estar presente no momento da instauração da ação penal.
Deflagrado o processo, a mudança de status do acusado não tem mais o condão de inviabilizar
o prosseguimento do feito. Preliminar rejeitada por maioria. Demonstradas a materialidade e
autoria do delito e inexistindo causa de exclusão da culpabilidade, deve ser mantida a
condenação do réu, merecendo reparo, tão somente, no Quantum a ser aplicado na fixação da
pena, a fim de ser observado o mínimo cominado em face da inexistência de causa de
diminuição autorizadora. Não obstante a irresignação do MPM, mantém-se o benefício do
sursis em virtude do licenciamento superveniente do apelante/apelado das fileiras da Força
durante o trâmite do presente recurso, com manutenção das condições fixadas na sentença
para o cumprimento do período de prova. Decisão por unanimidade.

O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, em voto vencido, sustentou que, in verbis:

"status de militar pela preservação do vínculo do eventual infrator com o serviço ativo de sua
respectiva Força, reporta-se no campo jurídico como condição de prosseguibilidade da ação
penal militar, considerando essa prerrogativa como pressuposto cuja ausência opera, em
qualquer momento do processo, o esvaziamento do respectivo objeto e o trancamento da ação
por via de Habeas Corpus de ofício".

Aduziu, ainda, que existe precedente deste Tribunal e do STF, nesse sentido e, por tais razões, acolheu a
preliminar suscitada pelo Ministro MATTOS, que negava conhecimento aos Recursos, pela perda da condição
de prosseguibilidade e concedia, de oficio, a Ordem de Habeas Corpus para anular a sentença e trancar a
APM (Apelação, Evento, 66).

O Acórdão (Apelação, Evento 69) foi publicado no Dje nº 176/2020, de 30/07/2020 Apelação, Evento 71),
intimando-se o MPM em 02/10/2020 (Apelação, Evento 75) e a DPU em 10/10/2020 (Apelação, Evento 76).

Os presentes Embargos foram opostos, tempestivamente, em 19/10/2020 (Apelação, Evento 77).

Em suas Razões, a Defesa pugna pela reforma do Acórdão recorrido, com base no entendimento
suscitado, em preliminar, pelo Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS, que foi acompanhado pelos Ministros
JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) e LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.

Este Ministro-Relator, em 03/11/2020, admitiu os presentes Embargos, por serem tempestivos e
preencherem os pressupostos legais, concedendo-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar (Evento 5).

Em contrarrazões (Evento 9), o Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS
JÚNIOR, manifestou-se pela rejeição dos Infringentes, pugnando pela manutenção in totum do Acórdão
vergastado, ressaltando que o Embargante ostentava a condição de militar da ativa quando do oferecimento
e do recebimento da denúncia e que o posterior licenciamento do Embargante não constitui causa
suspensiva ou extintiva do feito, conforme jurisprudência majoritária deste Tribunal.

É o Relatório.

VOTO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 18/06/2021 12:04:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a6f170e

O Recurso é tempestivo e, estando preenchido os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

O Embargante foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro em 5/5/2020, conforme informações
prestadas pelo 4º Batalhão de Infantaria Leve (APM, Evento 34).

Por ocasião do julgamento da Apelação nº 7000789-23.2019.7.00.0000, o Ministro LUIS CARLOS GOMES
MATTOS arguiu preliminar de nulidade da Sentença, alegando a perda da condição de
prosseguibilidade para a APM, em decorrência do superveniente licenciamento do Embargante do
serviço ativo do Exército Brasileiro, sendo acompanhado pelos Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES.

Em que pese tal entendimento, a maioria do Plenário deste Tribunal decidiu de forma diversa.

Formaram a corrente vencedora a Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e os Ministros
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO, que rejeitaram a preliminar,
entendendo que a condição de militar da ativa, no crime de deserção, somente é exigível no momento da
instauração da ação penal e, uma vez deflagrado o processo, a mudança de status do acusado não
inviabiliza o prosseguimento Processo.

A DPU interpôs o Presente Recurso, objetivando anular a sentença condenatória e trancar a APM, com
base na tese esposada pelo voto vencido.

Com todas as venias ao entendimento em contrário, e aos laboriosos argumentos defensivos, entendo
que não há reparos a fazer no Acórdão ora impugnado, o qual deve ser mantido em sua literalidade, pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos.

A interpretação sistemática dos §§ 1º a 3º do art. 457 do CPPM c∕c o art. 187 do CPM e do enunciado nº 12
de Súmula deste Tribunal, indica que a condição de militar da ativa é pressuposto, unicamente, para o
recebimento da denúncia, razão pela qual, eventual licenciamento ou desincorporação do denunciado não
cria empecilho à regularidade do processo.

Nesse sentido, Renato Brasileiro[1] estabelece a distinção entre as condições da ação (ou condições de
procedibilidade) e de prosseguibilidade, sendo esta necessária ao prosseguimento regular do processo:

"(...) 4.3. Condições da ação e condições de prosseguibilidade
Condições da ação (ou condições de procedibilidade) não se confundem com condições de
prosseguibilidade. Condição da ação (ou de procedibilidade) é uma condição que deve estar
presente para que o processo penal possa ter início. A título de exemplo, verificando-se a
prática de crime de lesão corporal leve ocorrido em data de 20 de janeiro de 2010, temos que
a representação é uma condição de procedibilidade, porquanto, sem o seu implemento, não
será possível o oferecimento de denúncia em face do suposto autor do delito, já que o art. 88
da Lei 9.099/1995 dispõe que o crime de lesão corporal leve depende de representação.
Condição de prosseguibilidade é uma condição necessária para o prosseguimento do processo.
Em outras palavras, o processo já está em andamento e uma condição deve ser implementada
para que o processo possa seguir seu curso normal. Exemplo interessante é aquele constante
do art. 152, caput, do CPP. De acordo com tal dispositivo, verificando-se que a doença mental
do acusado sobreveio à infração, o processo permanecerá suspenso até que o acusado se
restabeleça. Como se percebe, a necessidade de o agente recobrar sua higidez mental no caso
de insanidade superveniente é uma condição de prosseguibilidade do processo; sem o seu
implemento, o processo fica paralisado, com a prescrição correndo normalmente, o que é
denominado pela doutrina "crise de instância" (...)".

Conforme ressalta César de Assis[2], para o oferecimento da denúncia é indispensável que o autor do
crime ostente a qualidade de militar da ativa, sendo tal status, de fato, "uma condição objetiva de
procedibilidade". Afirma o referido autor tal condição está prevista no art. 457, §§ 1º e 2º, do CPPM, in verbis:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 18/06/2021 12:04:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a6f170e
Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de
deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos
demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do
processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a
captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida,
ou após o cumprimento das diligências requeridas. (Redação dada pela Lei nº 8.236, de
20.9.1991)
Inspeção de saúde

§ 1º O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido à
inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído. (Redação
dada pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991)

§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem sido
distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor sem
estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o
pronunciamento do representante do Ministério Público Militar. (Redação dada pela Lei nº
8.236, de 20.9.1991).

A exegese dos §§ 1º, 2º e 3º, do artigo 457 do CPPM estabelece que o ato de reinclusão ou reversão
ao serviço ativo, do desertor que volta a ostentar a condição de membro das Forças Armadas é uma
condição de procedibilidade, que condiciona o exercício da ação penal militar, têm caráter processual e
se atêm somente à admissibilidade da persecução penal para o oferecimento da denúncia, exigindo, assim,
uma condição especial para a admissão da ação, além das condições gerais.

César de Assis[3], faz alusão ao magistério de Denilson Feitosa no sentido "de que as condições de
procedibilidade somente se aplicam a determinadas infrações penais, a certas pessoas acusadas, ou a
determinadas situações.". Nesse sentido, a decisão que recebesse a denúncia contra desertor, na condição
de civil, mostrar-se-ía passível de ser impugnada por via de Habeas Corpus.
Satisfeita a condição de procedibilidade para a instauração do Processo penal Militar, não há nos termos da
lei Processual Penal Militar condição outra que obste a sua regular continuidade.

Uma vez consumada a deserção, conforme sendo o desertor oficial; praça com estabilidade ou sem
estabilidade, haverá diferenças no procedimento especial para o processamento do crime de deserção.

O Oficial desertor permanece agregado a partir da consumação do crime até o final do processo, nos
termos do art. 454, § 1º, do CPPM e art. 82, inciso VII, da Lei nº 6.880/1980, podendo ser denunciado mesmo
na condição de trânsfuga e, uma vez, recebida a denúncia, o prosseguimento do processo dependerá da
apresentação ou captura do Oficial.

Doutra sorte, se o desertor for Praça com estabilidade, será agregada a partir da consumação do crime,
até sua apresentação ou captura, mas diferentemente do que ocorre em relação ao Oficial, o MPM somente
poderá oferecer denúncia quando for a praça estável revertida ao serviço ativo, para fins de responder ao
processo de deserção.

A Praça sem estabilidade ou Praça Especial é excluída do serviço ativo, ao consumar o crime de deserção,
após sua captura ou apresentação voluntária, sendo submetida à inspeção de saúde, para fins de reinclusão
ao serviço ativo. Considerada inapta para o Serviço Ativo Militar, pela Junta de Saúde da respectiva Força,
não poderá ser processada, ficando isenta de responsabilização penal militar, em consonância com o
Enunciado nº 8 da Súmula deste Tribunal.

A Praça sem estabilidade ou Praça Especial que for considerada apta para o Serviço Ativo Militar será
reincluída aos Quadros da respectiva Força, denunciada e processada, nos termos da lei. O eventual
licenciamento do desertor, após o recebimento da denúncia, não obstará, absolutamente, a continuidade do
processo e a sua consequente responsabilização penal, nos termos do art. 457, § 3º, do CPPM.

Há que se observar que o Enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal revela o
estabelecimento de uma condição de procedibilidade para o exercício da persecução criminal, sem menção

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 18/06/2021 12:04:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a6f170e
a qualquer condição de prosseguibilidade:

Enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência do STM

"A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o status
de militar, condição de procedibilidade para persecutio criminis, através da reinclusão. Para a
praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço ativo.".

Os citados dispositivos legais demonstram que o legislador ordinário, ao definir o crime e o rito especial
do processo de deserção de Praças das Forças Armadas, estabeleceu como condição de procedibilidade,
para o oferecimento da Denúncia, a condição de militar da ativa. Ao mesmo tempo, quedou-se silente
quanto à fixação de qualquer condição a ser observada para o prosseguimento do processo.

Assim, não há que se falar em esquecimento ou omissão do legislador, uma vez que quando quis
estabelecer uma condição de prosseguibilidade, o fez expressamente, no mesmo diploma legal,
para os casos de deserção de Oficial, nos termos do art. 454, § 4º, do CPPM.

Nos termos do CPPM, consumada a deserção de Oficial, o Juiz Federal da Justiça Militar receberá a
Denúncia e, em seguida, sobrestará o prosseguimento do feito até sua captura ou sua apresentação
voluntária:
Art. 454. (...)

§ 4º Recebida a denúncia, o Juiz-Auditor determinará que seja aguardada a captura
ou apresentação voluntária do desertor. (Incluído pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991)
"grifo nosso".

A distinção entre o processamento do delito de deserção para Praças e Oficiais encontra-se bem
delimitada pelo CPPM. Se o legislador ordinário quisesse tratar o Processo especial de deserção de Oficial e
Praças com o mesmo rito, incluindo a aludida condição de prosseguibilidade, teria unificado os
procedimentos, e não destinado Capítulo próprio para cada processo especial.
Nesse sentido, conforme aduzido pelo saudoso Ministro do STF Moreira Alves, em voto proferido no
julgamento do Recurso Extraordinário nº 130.552, in verbis:

"(...) só se aplica a analogia, quando, na lei, haja lacuna, e não o que os alemães denominam
'silêncio eloquente' (beredts schwaigen), que é o silêncio que traduz que a hipótese
contemplada é a única que se aplica o preceito legal, não se admitindo, portanto, aí o
emprego da analogia." (STF - RE 130552, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado
em 04/06/1991, DJ 28-06-1991 PP-08907 EMENT VOL-01626-03 PP-00525 RTJ VOL-00136-03
PP-01340).

Este Tribunal em reiterados julgamentos tem decidido que eventual licenciamento de desertor, após a
instauração da ação penal militar, não impede a continuação do processo e a consequente responsabilização
penal do autor do crime, a saber:

EMENTA: APELAÇÕES. DPU E MPM. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). PRELIMINARES. DPU.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MPM.
NULIDADE. CONTRADIÇÃO ENTRE A ATA E O DISPOSITIVO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIMIE. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O desligamento
do militar das Forças Armadas, após a instauração da ação penal, não cria
empecilho à regularidade da persecução criminal, tampouco impede a execução da
sentença condenatória correspondente, em observância à Teoria da Atividade
adotada pelo Código Penal Militar. Preliminar, suscitada pela Defesa, de ausência de
condição de procedibilidade/prosseguibilidade rejeitada por maioria. 2. Preliminar de nulidade,
suscitada pelo MPM, apontando contradição entre a Ata de Julgamento e o dispositivo da
Sentença. Entendimento pacífico da Corte pela concessão do sursis no caso de condenação de
Réus já licenciados pela prática do crime de deserção. Há casos em que, no andamento de
uma execução provisória da pena, o Magistrado pode decidir, mesmo antes do trânsito em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 18/06/2021 12:04:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a6f170e
julgado. Preliminar rejeitada por unanimidade. 3. Não foi demonstrada a ausência de
exigibilidade de conduta diversa, necessária à configuração do estado de necessidade
exculpante. Inteligência da Súmula nº 3 do STM. Precedentes. 4. Comprovadas a autoria e a
materialidade do delito. 5. Apelo desprovido. Decisão unânime (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000180-06.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Data de Julgamento: 10/09/2020, Data de Publicação: 23/09/2020)
"grifo nosso"

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DESERÇÃO. REINCLUSÃO.
LICENCIAMENTO DO DESERTOR DA FORÇA DURANTE O CURSO DO PROCESSO. FALTA DE
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE E DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO MAJORITÁRIA. A reinclusão é condição de
procedibilidade para o oferecimento da exordial acusatória, mas não há qualquer
previsão legal de que essa configure obstáculo à prosseguibilidade do feito
executório regularmente processado. Assim, é possível o desertor responder ao
processo penal militar de conhecimento ou executório, mesmo tendo sido licenciado
pela Administração Castrense durante o curso do processo judicial. Recurso rejeitado.
Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000656-44.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Data de Julgamento: 19/11/2020, Data de Publicação: 10/12/2020)
"grifo nosso"

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES IN APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. NOVA
DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DE MILITAR APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO
MANTIDO. RECURSO REJEITADO. DECISÃO MAJORITÁRIA. I - A posição majoritária desta
Corte é no sentido de que a condição de militar da ativa para a prosseguibilidade da
Ação Penal Militar quanto ao crime previsto no art. 187 do Código Penal Militar
(CPM) - deserção - é verificada por ocasião do recebimento da Denúncia.
Precedentes do STM. II - O afastamento do serviço militar em razão de nova deserção após
o recebimento da Denúncia não prejudica a ação penal pelo crime em apreço. III - Embargos
Infringentes rejeitados. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes
e de Nulidade nº 7000561-14.2020.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a)
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 05/11/2020, Data de Publicação:
07/12/2020)
"grifo nosso".

Destaco os seguintes julgados do STM: AI nº 7001400-73.2019.7.00.0000, Relator: Ministro ODILSON
SAMPAIO BENZI, Data de Julgamento: 16/04/2020, Data de Publicação: 25/05/2020; HC nº 7001333-
11.2019.7.00.0000, Relator: Ministro ALVARO LUIZ PINTO, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data de
Publicação: 06/02/2020; AP nº 7000989-30.2019.7.00.0000, Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA,
Data de Julgamento: 24/10/2019, Data de Publicação: 12/11/2019; EI nº 7000854-18.2019.7.00.0000,
Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data de Publicação:
11/10/2019; AP nº 7000454-04.2019.7.00.0000, Relator: Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS, Data de
Julgamento: 03/09/2019, Data de Publicação: 19/09/2019); Apelação nº 7000250-23.2020.7.00.0000,
Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Data de Julgamento: 06/08/2020, Data de
Publicação: 26/08/2020; e Habeas Corpus nº 7000337-76.2020.7.00.0000, Relator(a) para o Acórdão:
Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO, Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 15/10/2020.

A jurisprudência mais recente da Primeira Turma do STF se orienta nesse mesmo sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA DEFLGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. A ação penal que trata de deserção
(CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo,
portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 18/06/2021 12:04:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a6f170e
na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal,
sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do
cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças
Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2. Agravo
Regimental a que se nega provimento.
(STF - HC 146355 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em
22/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018)
"grifo nosso"

Ementa: PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO
(CRIME PREVISTO NO ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA
EXIGIDA APENAS NA FASE INICIAL DO PROCESSO. POSTERIOR EXCLUSÃO DO AGENTE DO
SERVIÇO ATIVO DAS FORÇAS ARMADAS. FATO IRRELEVANTE PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO
DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 1. No crime de deserção previsto no art. 187 do Código
Penal Militar, a condição de militar do agente deve ser aferida no momento do
recebimento da denúncia, pouco importando a posterior exclusão do agente do
serviço das forças armadas para fins de prosseguimento da instrução penal.
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - HC 152740 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 24-10-2019 PUBLIC 25-10-2019).
"grifo nosso"

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL MILITAR.
CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA PERDA DA
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS
RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condição de militar no crime de
deserção deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, sendo
despiciendo se perquirir sobre a posterior exclusão do agente do serviço das forças
armadas. Precedentes: HC 152.740-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe de 25/10/2019; e HC 146.355-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, DJe de 1º/8/2018. 2. In casu, o paciente foi condenado, perante o juízo de primeiro
grau, à pena de 6 (seis) meses de detenção, com direito ao sursis, à detração penal e à
recorrer em liberdade, sendo que a denúncia foi recebida em 9/4/2018, momento anterior ao
afastamento do paciente do quadro das forças armadas. 3. O habeas corpus é ação
inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos
autos. 4. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou
revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da
impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR,
Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira
Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.
Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental DESPROVIDO.
(STF - HC 178791 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020)
"grifo nosso".

Destaco, ainda, os seguintes julgados da lavra do Ministro Alexandre de Moraes: HC 148992 AgR (1ªT);
HC 146355 AgR (1ªT); HC 167640 AgR (1ªT); HC 168390 AgR (1ªT); HC 173337 AgR (1ªT); e HC 178791 AgR
(1ªT).

Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos interpostos pela Defensoria Pública da União,
para manter, na íntegra, o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] De Lima, Renato Brasileiro, Manual de Processo Penal, Vol. I, Impetus: São Paulo, 2011,
p.263.)
[2] ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 18/06/2021 12:04:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a6f170e
jurisprudência dos tribunais militares e tribunais superiores e jurisprudência em tempo de
guerra. Curitiba: Juruá, 10ª ed. rev., atual., 2018, p. 560.
[3] Ibidem.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/04/2021 17:30:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125440ca73
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES Nº 7000757-81.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, pelo conhecimento e pela rejeição dos Embargos
Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União para manter íntegro o Acórdão embargado,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Alte Esq CELSO LUIZ
NAZARETH.
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União, em
favor do ex-Sd Ex DANIEL DE LIMA PEREIRA, contra o Acórdão deste Superior Tribunal Militar,
de 10 de setembro de 2020, lavrado nos autos da Apelação nº 7000789-23.2019.7.00.0000, na
parte em que, por maioria, a Corte rejeitou a preliminar de ausência de condição de
prosseguibilidade.
Segundo consta nos autos, o ex-Sd Ex DANIEL DE LIMA PEREIRA foi condenado pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª CJM à pena de 2 (dois) meses de detenção, como incurso no art.
187 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito de recorrer em liberdade e
com a fixação do regime prisional inicial aberto para eventual cumprimento de pena.
O então Sd Ex DANIEL DE LIMA PEREIRA completou os oito dias de ausência previstos para o delito de Deserção
no dia 21 de novembro de 2013, enquanto servia no 4º Batalhão de Infantaria Leve do Exército, localizado em
Osasco/SP.
Em 22 de janeiro de 2019, o desertor apresentou-se voluntariamente e, em seguida, submetido a inspeção de
saúde e estando "Apto para o Serviço Militar", foi reincluído à Força.
A Sentença condenatória foi publicada e disponibilizada em 24 de junho de 2019.
O Sd Ex DANIEL DE LIMA PEREIRA foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro, por conveniência do Serviço,
a contar de 5 de maio de 2020.
Em julgamento do Recurso de Apelação, este Tribunal, por maioria, rejeitou a preliminar de extinção da
Ação Penal Militar por ausência de condição de prosseguibilidade. No mérito, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo defensivo e deu provimento parcial ao Recurso do MPM para reformar a Sentença e
majorar a pena imposta ao Sd Ex DANIEL DE LIMA PEREIRA para 6 (seis) meses de detenção, como incurso no
art. 187 do CPM.
O Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, então Revisor da Apelação nº 7000789- 23.2019.7.00.0000, em sua
Declaração de Voto, expôs o entendimento minoritário, que acolhia a preliminar suscitada pelo Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o qual considerava ausente a condição de procedibilidade/prosseguibilidade e
concedia Habeas Corpus de ofício para anular a Sentença condenatória e trancar a Ação Penal Militar a que
responde o Embargante.
Nestes Embargos, pugnou a DPU pela prevalência do posicionamento adotado pela corrente minoritária,
conforme Declaração de Voto lavrada pelo Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Quanto ao tema em discussão, tenho firme posicionamento, o qual é majoritário nesta Corte, de que não há
motivos para reconhecer a falta de condição para o prosseguimento da ação penal militar, ainda mais em se
tratando de desertor desligado das fileiras do Exército em virtude do seu licenciamento antes ou mesmo após
Sentença condenatória em Primeira Instância.
Cediço que as condições de procedibilidade, também denominadas de condições de admissibilidade do
processo penal ou de pressupostos processuais, são aquelas necessárias ao início da ação penal militar, bem

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/04/2021 17:30:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125440ca73
como para o conhecimento dos recursos dirigidos a este Tribunal e devem estar previstas em lei.
De outro modo, as condições de prosseguibilidade, que também devem estar previstas em lei, são aquelas
indispensáveis à continuidade da ação penal, isto é, o processo está em andamento e a condição deve ser
mantida ou implementada para que ele prossiga o seu curso normal.
No caso dos crimes de deserção, dentre as condições de procedibilidade ou de admissibilidade do processo,
além do interesse de agir, da legitimidade das partes e da possibilidade jurídica do pedido, há a aptidão para o
serviço ativo, apreciada em inspeção de saúde, e a reinclusão do Acusado às fileiras das Forças Armadas, em
decorrência da apresentação voluntária ou da captura do desertor.
A reinclusão estabelecida pelo CPPM tem a finalidade, também, de exigir do militar sem estabilidade o
cumprimento do restante do tempo de serviço militar inicial a que estaria obrigado por força da Constituição
Federal e da Lei do Serviço Militar.
Por certo, cumpridas essas condições de procedibilidade, o processo penal militar deve ser iniciado e seguir o
curso normal até o julgamento final da causa, ainda que, no decorrer do processo, o Acusado venha a ser
Licenciado da Força por término do Serviço Militar Inicial, uma vez que não há, na legislação castrense,
qualquer dispositivo que ampare a isenção do processo.
O ordenamento jurídico vigente indica que a ação penal para a apuração do crime de deserção é pública
incondicionada. A tipificação do crime de deserção no CPM tutela o dever e o serviço militares e é vedado
estabelecer outras condições de procedibilidade e de prosseguibilidade distanciadas da lei, sob pena de
submeter a tutela almejada pela Constituição Federal à vontade de uma ou outra autoridade administrativa.
O crime de deserção se consuma após o transcurso dos 8 (oito) dias em que o militar permaneceu ausente.
Contudo, tal prazo representa o início do implemento da consumação, de modo que a condição de desertor se
protrai no tempo até o dia de sua apresentação ou captura.
Tem-se, ainda, que a apresentação voluntária ou a captura e a posterior verificação de aptidão em inspeção de
saúde para a reinclusão nas fileiras das Forças Armadas configuram também condição de procedibilidade ou de
admissibilidade do processo.
O ato administrativo de reinclusão e a submissão à inspeção de saúde têm por objetivo oportunizar à
Administração Militar verificar se aquele que foi considerado desertor sofreu abalos significativos na higidez
física ou mental que o tenha tornado incapaz definitivamente para o serviço militar, situação essa que
impediria a instauração da ação penal militar.
Por certo, cumpridas essas condições de procedibilidade, o processo penal militar deve ser iniciado e seguir o
curso normal até o julgamento final da causa.
Atente-se, ainda, para o Código Penal Militar que dispõe, em seu art. 5º, que "considera-se praticado o crime
no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado". Assim, tem-se que o nosso
ordenamento jurídico adotou, inclusive no Direito Penal Militar, a Teoria da Atividade, segundo a qual se reputa
praticado o delito no momento da conduta, não importando o instante do resultado.
A adoção da Teoria da Atividade serve, dentre outras coisas, para se determinar a imputabilidade do agente e
se fixar as circunstâncias do tipo penal para o fim de aplicação da pena. É no momento da ação que se verifica
se o autor era maior de idade, ou se possuía plena consciência daquilo que estava fazendo.
Quando se trata do delito de deserção, consideram-se dois momentos, nos quais é imprescindível a condição
de militar: primeiramente a sua ausência por prazo superior a 8 (oito) dias, ocasião em que se implementam as
condições para a consumação do delito e, posteriormente, a captura ou a apresentação voluntária do desertor
e a sua reinclusão ao serviço ativo da Força, após ser considerado "apto" em inspeção de saúde.
Ou seja, esses dois momentos são importantes, representando o tempo do crime como um todo. Do contrário,
sequer ação penal poderá existir.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o crime de deserção é um delito permanente, motivo pelo qual se
aplicam as regras penais e processuais penais vigentes à época em que o infrator for capturado ou apresentar-

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/04/2021 17:30:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125440ca73
se voluntariamente.
É a inteligência do art. 35 do CPPM, que se transcreve:
"Art. 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se com a citação do
acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se torna irrecorrível, quer resolva o
mérito, quer não.
Parágrafo único. O processo suspende-se ou extingue-se nos casos previstos neste Código". (Grifo
nosso.).
Por esse ângulo, não há que se falar em falta de condição de prosseguibilidade em caso de desertor que vem a
ser licenciado da Força, mas sim em militar que cometeu um delito e que necessita ser processado e julgado
pelo ato que praticou, a fim de que haja a preservação do serviço e do dever militar, e se evite a impunidade
daqueles que violam esses princípios.
Entendo que o licenciamento do serviço ativo do Exército não pode representar uma causa a justificar a
isenção do processo, afastada dos ditames legais, a promover a impunidade e a incentivar outros militares a
abandonarem as lides castrenses.
Conveniente salientar que considerar a condição de militar como requisito de prosseguibilidade da ação penal
afronta diretamente o Princípio do "tempus regit actum".
Restando caracterizado que o desertor era militar à época da consumação do delito e foi devidamente
reintegrado à Força após apresentação voluntária ou a captura, infere-se que a sua conduta desencadeou um
fato típico, jurídico e culpável, sem qualquer circunstância que possa excluir a ilicitude ou a culpabilidade do
agente.
O fato de ter sido posteriormente licenciado das fileiras do Exército Brasileiro, por término do tempo de serviço
militar, durante o curso da ação penal, em nada modifica a sua condição de militar no momento em que
perpetrou a conduta delituosa.
Portanto, observa-se que a instituição da condição de militar como requisito de prosseguibilidade da ação
penal não possui qualquer respaldo legislativo, pois a condição de militar só é exigível quando da consumação
do crime e, posteriormente, quando do início da ação penal, momento em que o desertor, após a sua captura
ou apresentação voluntária, deve ter sido reincluído ao serviço ativo para se ver processado.
O licenciamento posterior do militar nada tem a ver com a conduta da deserção. Ao contrário, esta Justiça
Castrense, ao adotar essa tese, estaria seguindo na contramão dos princípios penais militares, fragilizando a
base do regramento militar: a disciplina e a hierarquia.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e pela rejeição dos Embargos Infringentes do Julgado opostos pela
Defensoria Pública da União para manter na íntegra o Acórdão embargado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/05/2021 10:32:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c983d1fd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES Nº 7000757-81.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ALTE ESQ CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE: DANIEL DE LIMA PEREIRA, EX-SD EX.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidades, opostos, em 19/10/2020, pelo ex-Soldado do Exército
DANIEL DE LIMA PEREIRA, contra o Acórdão, não unânime, desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº
7000789-23.2019.7.00.0000 (Evento 1).
3. Conforme relatado, a divergência delimitada nestes Embargos foi estabelecida na sessão de julgamento
virtual, realizada em 10/9/2020, ocasião em que o Plenário desta Corte, apreciando a Apelação nº 7000789-
23.2019.7.00.0000, rejeitou, por maioria, a preliminar arguida pelo eminente Ministro LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, que não conhecia do apelo, em vista da perda da condição de prosseguibilidade, concedendo de
ofício a Ordem de Habeas Corpus, anulando a Sentença condenatória e trancando a Ação Penal Militar. Naquela
ocasião, apresentei voto vencido em relação a essa preliminar.
4. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, julgando pela rejeição dos presentes
Embargos interpostos pela Defensoria Pública da União, para manter na íntegra o Acórdão embargado, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
5. Porém, abri a divergência por entender que deve prevalecer o voto vencido de minha lavra, que formou a
corrente minoritária no julgamento da Apelação nº 7000789-23.2019.7.00.0000, in litteris,
"(...).
2. Conforme tenho me posicionado em todos os julgamentos precedentes dessa natureza,
mantenho o entendimento que a manutenção do status de militar pela preservação do vínculo
do eventual infrator com o serviço ativo de sua respectiva Força, reporta-se no campo jurídico
como condição de prosseguibilidade da ação penal militar, considerando essa prerrogativa
como pressuposto cuja ausência opera, em qualquer momento do processo, o esvaziamento do
respectivo objeto e o trancamento da ação por via de Habeas Corpus de ofício.
3. No caso em tela, DANIEL DE LIMA PEREIRA, ora Apelante/Apelado, foi licenciado das fileiras
do Exército a contar de 5/5/2020, conforme noticia o Ofício nº 157/20 - Sec/bg (Evento 99 da
Ação Penal Militar de origem - Processo nº 7000067-26.2019.7.02.0002), reportando-se ao
Ofício nº 11 originário do 4º Batalhão de Infantaria Leve, de 6 de março de 2020 e ao Boletim
Interno nº 84/2020 - BIL (Evento 98 do referido feito).
4. Assim, a desincorporação do militar suprime uma das condições da ação, em
correspondência a legitimidade para o civil figurar no polo passivo dessa Ação Penal Militar,
dando causa à ausência da condição de prosseguibilidade do presente recurso.
5. Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o aresto a seguir transcrito:
'EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. NOVA AUSÊNCIA DO MILITAR NO CURSO DO
PROCESSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DA APELAÇÃO.
I- Estando em curso processo relativo ao crime de deserção, ainda que em fase

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/05/2021 10:32:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c983d1fd
recursal, a superveniência de nova ausência do militar, caracterizadora da mesma
espécie delitiva, prejudica o prosseguimento do processo em curso. Este ficará
sobrestado até que, em decorrência de apresentação voluntária ou captura do
desertor, e consequente inspeção de saúde, seja definida a situação funcional do
agente perante a força.
II- Preliminar de sobrestamento suscitada, de ofício, pelo Revisor. Decisão
majoritária.'.' (Apelação nº 106-83.2012.7.01.0401/RJ. Rel. p/ Acórdão Min. Fernando
Sérgio Galvão. Julgamento: 5/6/2014).
6. A propósito, assim tem se pronunciado o E. STF, com aplicação, inclusive, durante a
execução da pena, de acordo com os arestos assim ementados, ipsis litteris:
'EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA
DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, §2º, do Código de
Processo Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior Tribunal Militar impedem a
execução da pena imposta ao Réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não
detinha a condição de militar no ato de seu julgamento do Recurso de Apelação.
2. Ordem concedida. Decisão Majoritária.'. ( Habeas Corpus nº 90838, Relatora: Min.
CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008 e publicado em 22/5/2009.).

'EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCEDIMENTO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART.
187 DO CPM). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO
DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
I- Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da
disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução
da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II- Ordem concedida de ofício. Unânime.'. ( Habeas Corpus nº 108197, Relator: Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011, publicado em
15/2/2012).
7. Como se depreende dos precedentes acima, a Primeira e a Segunda Turma do Eg. Supremo
Tribunal Federal já cuidaram da matéria. Aliás, em 9/12/2015, o Ministro ROBERTO BARROSO,
do Supremo Tribunal Federal, reafirmou esse entendimento jurisprudencial, no julgamento
monocrático do HC nº 130.112 (Dje nº 10, de 01/02/2016), acentuando que 'a qualidade de
militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal
requisito impede o processamento do feito e, existindo condenação, a execução da reprimenda
imposta'.
8. Examinando o caso na oportunidade do respectivo julgamento por esta Corte, o ilustre
Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS prontamente arguiu a preliminar de ausência de
condição de prosseguibilidade para a ação penal militar, emprestando notáveis e laboriosos
fundamentos que repercutem a essência do crime em exame, como também as exigências
dogmáticas do processo, no que, com a devida venia, integro-os ao presente voto por
transcrição, in verbis:
Preliminar

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/05/2021 10:32:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c983d1fd
'(...)
De logo, observo que o Acusado já foi licenciado das fileiras das Forças Armadas.
Como é do conhecimento de todos, filio-me à corrente, atualmente minoritária neste
Tribunal, que julga que a perda da condição de militar inviabiliza a instauração ou o
prosseguimento do processo de Deserção em qualquer fase em que este se encontre.
Sublinho que me abstenho de tecer considerações sobre se é boa ou má a legislação
que sustenta esse entendimento: a uma porque, pelo menos a meu aviso, não é o
processo lugar para porfias jurídicas; e, a duas, porque, como Magistrado, cumpre-me
tão-só o exercício da jurisdição, ou seja, dizer o direito no caso concreto.
Nessa perspectiva, assento que, até que sobrevenha legislação que ampare o
posicionamento hoje majoritário no Plenário, persevero entendendo que o status de
militar da ativa é condição sine qua non para que o agente figure no polo passivo do
processo de Deserção ou continue nesse polo quando o processo já estiver em
andamento, inclusive na sua fase executória.
E, concessa venia, não se diga que, com isso, estar-se-ia criando exigência estranha
ao ordenamento processual penal militar, uma vez que, à luz de uma correta
interpretação lógico-sistemática dos dispositivos do Código de Processo Penal Militar e
da legislação correlata que se aplica à espécie, a conclusão a que se chega é
exatamente outra, qual seja: a lei sempre exigiu - e ainda exige - a condição de militar
da ativa para que possa o agente figurar no polo passivo do processo de Deserção ou
continuar nesse polo quando o processo já estiver em andamento, qualquer que seja a
sua fase.
Friso - para acentuar apenas o imprescindível - que, como ressai com clareza
meridiana da dicção do § 2º do artigo 457 do Código de Processo Penal Militar, a
reinclusão do desertor - entenda-se: a retomada do seu status de militar - é condição
da própria Ação Penal Militar, vale dizer, é condição que legitima o agente para figurar
no seu polo passivo; e, à evidência, a circunstância de o legislador apenas apontar a
"incapacidade definitiva", para o não implemento dessa condição, tem como causa a
notória impossibilidade da ocorrência de qualquer outra nesse momento específico da
persecução penal latu senso.
Ademais, com a máxima vênia, entendo que não cabe falar que a mantença da
exigência do status de militar durante a Ação Penal Militar constitui "ativismo judicial"
ou algo do mesmo gênero, uma vez que, na oportunidade da edição do CPPM e no
passado não remoto, manso e pacífico era o entendimento legal de que o Acusado por
crime de Deserção não podia ser licenciado das Forças Armadas senão após superada
a sua situação de sub judice, seja pela via da sua absolvição, seja pelo cumprimento
da pena que lhe foi imposta por força da sua condenação; e daí, por óbvio, a
inexistência na legislação de qualquer dispositivo que trate de condição de
"prosseguibilidade" da Ação Penal Militar e de outras e recentes quejandas de valor
apenas aparente para disciplinar o processo penal militar no caso de crime de
Deserção.
Por outro lado, observo que - ao ditar, no precitado artigo do CPPM, que o agente do
crime de Deserção ficará livre do processo na hipótese de ser julgado incapaz
definitivamente para o Serviço Militar - o legislador manifestou claramente o
desinteresse do Estado em punir aquele que não mais reunisse os predicados para
retomar o status de militar da Ativa das Forças Armadas.
Nessa esteira, impõe-se, até como consectário obrigatório, a indagação sobre qual

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/05/2021 10:32:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c983d1fd
seria o interesse do Estado em punir o agente do crime de Deserção que, ainda que
por razão outra, viesse a perder o status de militar da Ativa, sem chance de recuperá-
lo, no curso da Actio em Juízo; e, à evidência, a resposta cabível no ponto, até como
homenagem à harmonia lógica do sistema penal militar, é somente uma: NENHUM.
Diante disso, também por esse aspecto, é mandatório concluir que o processo, ora sob
análise, padece da falta de outra condição geral para legitimá-lo, qual seja, a do
interesse de agir. Peço licença para lembrar que já disse alguém que, para que se
possa conhecer verdadeiramente qualquer fenômeno físico, social ou de qualquer
outra natureza, é indispensável investigá-lo a partir da sua causa primeira (René
Descartes, no seu célebre Discurso Sobre o Método).
À luz dessa preciosa lição, tenho, pois, que, para a exata compreensão da questão sob
foco, não se pode deixar de perquirir a própria existência do processo de Deserção -
com todo o seu rito diferenciado e especial - e a singular natureza do bem jurídico que
tal delito busca tutelar, qual seja, o Serviço Militar.
Sem dúvida, pelo menos a meu sentir, vale a pena tentar encontrar, no vértice, as
respostas certas.
Lembro, adiante, que a matéria sub examine encontrava-se há muito pacificada no
âmbito do Superior Tribunal Militar e na órbita da Suprema Corte, por razões expostas
em incontáveis precedentes e, na atualidade, em alguns votos vencidos, inclusive de
minha lavra.
(...).'
Por essas razões, votei vencido, acolhendo a preliminar arguida pelo Ministro LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, que não conhecia do apelo, em vista da perda da condição de
prosseguibilidade para a Ação Penal Militar, e de ofício, concedia Ordem de Habeas Corpus
para anular a Sentença condenatória e trancar a Ação Penal Militar que pesam em desfavor do
Acusado DANIEL DE LIMA PEREIRA.". (Evento 66 da Apelação nº 7000789-23.2019.7.00.0000).
Por essas razões, votei acolhendo os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa para,
reformando o Acórdão embargado, fazer prevalecer o voto vencido, de minha lavra, pelo qual acolhi a
preliminar arguida pelo Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS, que não conhecia da Apelação nº 7000789-
23.2019.7.00.0000, em vista da perda da condição de prosseguibilidade para a Ação Penal Militar, e de ofício,
concedia Ordem de Habeas Corpus para anular a Sentença condenatória e trancar a Ação Penal Militar que
pesam em desfavor do Acusado DANIEL DE LIMA PEREIRA.
Brasília, 15 de abril de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar